Tribunal: TJDFT
Processo: 0710846-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA E PRETENSÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFESA PROCESSUAL INDIRETA: AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL RECHAÇADA. VÍCIOS NA DECISÃO: CERCEAMENTO DE DEFESA, SENTENÇA EXTRA PETITA INEXISTENTES. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DIRETO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA E TITULAR DO DOMÍNIO RESOLÚVEL. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COM VALOR DA INDENIZAÇÃO. DIREITO DA SEGURADORA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O interesse processual está consubstanciado no trinômio necessidade, utilidade e adequação do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção, de modo a preencher uma das condições da ação, nos termos do art. 17 do CPC.
2. O juiz somente requisitará documentos junto às repartições públicas nas hipóteses em que houver alguma dificuldade ou impossibilidade de as partes disporem de recursos para sua obtenção pelos meios próprios.
3. O art. 322, § 2o, do CPC, determina que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, razão pela qual a sentença guardou perfeita correlação entre o que foi postulado pela autora.
4. Tratando-se de roubo do veículo segurado, alienado fiduciariamente e considerando-se o limite da apólice e a previsão do seu valor segundo a tabela FIPE, a seguradora deve pagar o saldo remanescente à fiduciária. Caso reste alguma quantia, ressarcirá o montante ao segurado. Caberá a esse apresentar a documentação para fins de transferência da propriedade do salvado, nos termos previstos no contrato de seguro automotivo.
5. É legítima a pretensão da seguradora em quitar as dívidas junto ao órgão de trânsito e por fatos geradores anteriores ao sinistro, e abater o respectivo montante do valor da indenização devida.
6. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, integridade física e mental. Via de regra, o mero descumprimento contratual não atentaria qualquer bem imaterial das partes contratantes. Não obstante a possibilidade de dano moral pelo descumprimento do contrato, sua ocorrência não dispensa prova, de cujo ônus probandi não se desincumbiu a autora.
7. Os lucros cessantes não se confundem com danos futuros hipotéticos, mas precisam ser demonstrados e devem decorrer direta e imediatamente da lesão causada. No caso, a partir dos desdobramentos dos fatos, seria impossível deduzir tal prejuízo, na medida em que a indenização securitária sequer quitará o valor do financiamento. Logo, eventual atraso no seu pagamento não guarda correlação com a impossibilidade de circular ou trabalhar com outro veículo e na qualidade de motorista de aplicativo.
8. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, o arbitramento dos honorários deve considerar a proporção da perda e do ganho de cada uma das partes em relação aos pedidos formulados, nos termos do artigo 86 do CPC.
9. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.